Tribunal: TJDFT
Processo: 0719349-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. FALTA DE COMPARECIMENTO AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERDA DO DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS NA FORMA PREVISTA NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REAGENDAMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. De acordo com o artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança representa instrumento jurídico destinado à proteção de direito líquido e certo violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade.
II. Não há direito líquido e certo à remarcação do procedimento de heteroidentificação na hipótese em que o candidato deixa de comparecer ao ato para o qual foi convocado em conformidade com o edital do concurso público.
III. Havendo claro veto editalício, não se pode reconhecer direito subjetivo ao reagendamento da sessão de heteroidentificação ao candidato que, por contingências pessoais, não atendeu à convocação prevista no edital.
IV. Segurança denegada.